Tribunal: CARF
Processo: 16542.000944/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000944/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.780 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
REGINALDO RZATKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO TRABALHO COM
VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A legislação de regência do imposto de renda é clara ao prescrever que os
rendimentos são constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e, ainda,
os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
A tributação aí independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte tenha se beneficiado
por qualquer forma e qualquer título.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
DECLARAÇÕES
DE
AJUSTE
ANUAL.
INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
Nos termos do artigo 147, § 1o do Código Tributário Nacional, a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000944/2009-36
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000944/2009-36

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de notificação de lançamento lavrada contra o sujeito passivo
em epígrafe (fls. 4 a 7) por meio da qual foi alterado o resultado da declaração apresentada pelo
contribuinte de R$ 98,71 a restituir para Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar de R$
3.948,13, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora, relativo ao ano-calendário de
2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 6, a
autoridade fiscal constatou omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 23.647,84, recebidos pelo titular e/ou
dependentes, da fonte pagadora Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, sendo que, na
apuração do imposto devido, foi compensado IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$ 56,11, bem como considerada a contribuição para a previdência oficial no valor de R$
2.166,48.
O contribuinte foi intimado da autuação fiscal e apresentou impugnação de fls. 2
por meio da qual alegou, em síntese, que não houve omissão de rendimentos e que, ao fazer a
retificação de sua declaração original entregue para incluir remuneração não antes inserida, por
desconhecimento, informou apenas aquela que não havia declarado, deixando de fora a já
informada, ocasionando todo o erro quando do preenchimento da Dirf.
Em Acórdão de fls. 27/29, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Florianópolis - SC entendeu por julgar a impugnação improcedente, uma vez
que, ainda que fosse possível verificar que houve erro por parte do sujeito quando do
preenchimento da sua declaração, a tal falta de propósito de burlar o fisco não teria o condão de
alterar a penalidade infringida, porquanto a responsabilidade tributária por infrações é objetiva
de acordo com o que dispõe o artigo 136 do Código Tributário Nacional.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000944/2009-36

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 02/05/2012 (fls. 33) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 34/35,
protocolado em 10/05/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano que o recorrente alega, em síntese, (i) que não houve má-fé em
relação ao erro cometido quando do preenchimento da declaração do imposto de renda
justamente porque é funcionário público que jamais deixar de omitir tais dados, bem assim (ii)
que houve, no caso, uma falha, sem contar que os rendimentos apresentados na declaração
ficaram bem abaixo do a autoridade fiscal está por exigir na presente autuação, cujo montante é
um tanto superior aos seus rendimentos, cuja situação se agrava por conta da aplicação da multa
de ofício de 75%.
O recorrente suscita, ainda, que está por juntar aos autos a declaração do ano-
calendário de 2008 para fins de comprovação dos fatos tais quais narrados.
Pois bem. Registre-se, de logo, que o Imposto sobre a Renda tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
qualquer natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de renda e proventos de
qualquer natureza. A mera leitura do artigo 43 do CTN revela que o legislador não optou por
uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da renda-acréscimo patrimonial, tendo
admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a renda tributável.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000944/2009-36

É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Na hipótese dos autos, é de se reconhecer que a apuração de omissão de
rendimentos aqui discutida restou fundamentada, dentre outros, nos artigos 1o a 3o da Lei no
7.713/88 e 1o a 3o da Lei no 8.134/90 a seguir reproduzidos:
“Lei no 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
***
Lei no 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000944/2009-36

Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.”
Como se pode notar, a legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são
constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro e, ainda, os proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Além do mais, confira-se que a tributação aí independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte tenha se beneficiado por qualquer forma
e qualquer título.
Por essa razão é que a legislação obriga a quem aufere renda no respectivo ano-
base que apresente declaração de ajuste anual, consoante dispunha o artigo 787 do Decreto no
3.000/99, vigente à época dos anos-calendário objeto da presente autuação2. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo I – Declaração de Rendimentos
Seção I – Declaração das Pessoas Físicas
Subseção I – Declaração de Rendimentos Anual
Obrigatoriedade
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).”
Então, se é certo que aquele que aufere renda ou proventos de qualquer natureza
deve prestar declaração de ajuste anual, também é certo que as informações ali prestadas são de
única e exclusiva responsabilidade daquele em nome de quem realizam-se tais atos.
O descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano, a aplicação de
sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, de modo que a suposta boa-fé do recorrente é, portanto, de todo
irrelevante e, por isso mesmo, não tem o condão de anular a autuação fiscal, já que no campo das
sanções tributárias a regra geral é que a culpa já é suficiente para a responsabilização do agente,
nos termos do que preceitua o artigo 136 do Código Tributário Nacional. Confira-se:

2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000944/2009-36

“Lei no 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do CTN apenas dispensa a exigência de conduta dolosa como elemento
essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência,
imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen3:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do CTN é
objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho4:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De toda sorte, quero deixar claro que, nos termos do artigo 136 da Lei no
5.172/66, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando, para
tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou imprudência).
A pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa.
E ainda que não tenha pretendido infringir a legislação, tinha tanto o dever de
cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de fazê-lo, de modo que responde,
suportando as consequências da infração, por ter agido com açodamento, inconsequência,
descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que caracterizam a já referida tríade
“imprudência, negligência ou imperícia”.
Decerto que o recorrente poderia ter apresentado declaração retificadora antes do
início da ação fiscal indicado ali os rendimentos que havia recebido da Polícia Militar do Estado

3 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
4 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000944/2009-36

de Santa Catarina, no montante de R$ 23.647,84, nos termos do que dispunha o artigo 832 do
Decreto no 3.000/995, cuja redação segue reproduzida abaixo:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.”
A título de esclarecimentos, perceba-se, por oportuno, que a retificação da
declaração por iniciativa do contribuinte somente deve ser admissível quando o próprio sujeito
comprova o respectivo erro, nos termos do artigo 147, parágrafo único da Lei no 5.172/66.
Confira-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei).
Em comentários ao artigo citado, Hugo de Brito Machado6 dispõe o seguinte:
“É evidente que o sujeito passivo da obrigação tributária, que pretende alterar sua
declaração, tem de provar que a mesma está eivada de erro. Se pretende fazer essa prova
antes da notificação do lançamento, pode fazê-lo informalmente perante a autoridade a
quem fez a declaração. Se, porém, pretende provar o erro depois de notificado do
lançamento, haverá de fazer essa prova perante a autoridade julgadora de sua
impugnação.
A prova perante a autoridade lançadora opera-se de modo informal porque alheio ao
procedimento administrativo de controle da legalidade do lançamento. A autoridade
lançadora é livre para aceitar o pedido de retificação da declaração, e para atendê-lo
mediante a simples exibição de um livro ou documento, por exemplo. Já a prova perante

5 Confira-se que de acordo com o artgio 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
6 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 139 a 218. Vol. III. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 98/99.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000944/2009-36

a autoridade julgadora há de ser feita pela forma disciplinada na lei que regula o
procedimento administrativo de apuração e exigência do crédito tributário.” (grifei).
A rigor, note-se que a jurisprudência deste Tribunal administrativo vem
entendendo que a ocorrência do erro de fato no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual
comprovado através de documentação robusta colacionada aos autos pelo próprio sujeito passivo
é suficiente para se cancelar a autuação fiscal, conforme se pode observar dos precedentes abaixo
colacionados:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste Anual, é de
se proceder ao cancelamento do lançamento.
(Processo no 10384.004851/2006-11. Acórdão no 2002-001.468. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Sessão de
24/09/2019. Acórdão publicado em 04/10/2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Constatado evidente erro de fato cometido pelo contribuinte no preenchimento da
declaração, comprovado de plano, deve o julgador administrativo proceder de ofício à
correspondente alteração no valor do lançamento do crédito tributário.
(Processo no 16707.001693/2004-72. Acórdão no 2001-003.817. Conselheiro Relator
Honório Albuquerque de Brito. Sessão de 21/10/2020. Acórdão publicado em
03/12/2020).”
No caso, registre-se que o recorrente não apresenta quaisquer elementos
probatórios que possam atestar a veracidade de suas informações no sentido de que não informou
os rendimentos recebidos da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, no montante de R$
23.647,84, sendo que, em casos tais, e à luz do artigo 147, § 1o do Código Tributário Nacional, a
retificação da declaração nas hipóteses em que vise reduzir ou excluir tributo apenas é possível
mediante a comprovação inequívoca do erro em que se funde.
Considerando, portanto, que o recorrente não juntou aos autos documentos que
pudessem atestar a veracidade das suas alegações no sentido de que o respectivo erro quando do
preenchimento de sua declaração de ajuste relativa ao ano-calendário de 2008 foi cometido por
um lapso, conclui-se que as alegações no sentido de que não agiu com má-fé ou com intuito de
burlar a autoridade fiscal são de todo irrelevantes, já que, de acordo com o artigo 136 do Código
Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva e
independe da intenção do agente, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações formuladas no presente
recurso voluntário não devem ser aqui acolhidas.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000944/2009-36

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital